Tribunal: TJPA
Processo: 0859842-12.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859842-12.2022.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: CHRYSTIANNE DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0859842-12.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(Advogados: André Menescal Guedes e Nelson Wilians Fratoni Rodrigues)

EMBARGADA: CHRYSTIANNE DA SILVA CORRE
(Advogados: Lucas Abelardo de Araújo Brandão e Ametista Nogueira Turan)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à aplicação de precedente vinculante do STF (ADI nº 7.265), recebidos como agravo interno, com determinação para complementação das razões recursais e recolhimento de custas, não atendida pela parte recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o recurso quando, após o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno, a parte recorrente deixa de complementar as razões recursais no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.024, § 3º, do CPC autoriza o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno, desde que oportunizada à parte a complementação das razões recursais no prazo de cinco dias.

4.

A ausência de complementação das razões recursais impede o atendimento dos requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

5.

O prazo recursal possui natureza peremptória, de modo que o seu transcurso sem manifestação da parte recorrente acarreta preclusão temporal.

6.

A jurisprudência do STJ confirma a inadmissibilidade de agravo interno quando não atendida a exigência de complementação das razões após a conversão dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de complementação das razões recursais, após a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, acarreta a inadmissibilidade do recurso.

2.

O não atendimento ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC impede o conhecimento do agravo interno.

3.

O decurso do prazo recursal sem manifestação da parte recorrente configura preclusão temporal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021, § 1º, e 1.024, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 2158525/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
em face de decisão proferida nos autos, sob a alegação de omissão quanto à análise de tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265, relativa à natureza do rol de procedimentos da ANS, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública, de observância obrigatória e cognoscível de ofício.

A embargante defende que o decisum deixou de enfrentar precedente vinculante que estabelece critérios cumulativos para a concessão judicial de tratamentos não previstos no rol da ANS, requerendo, assim, o suprimento da omissão apontada, com pronunciamento expresso acerca da aplicação do referido precedente, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Foram apresentadas contrarrazões.

No dia 20 de março de 2026, recebi os embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, tendo determinado no referido ato
“a intimação da parte recorrente HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A para, no prazo de cinco dias, complementar as razões recursais e recolher as custas devidas, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil”.

Após o decurso de prazo, certificou-se nos autos que a parte embargante não complementou as razões do recurso.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

Consoante o que prevê o art. 1.024, § 3º, do CPC/2015, "o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º ".

No caso dos autos, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo para complementação das razões do agravo interno, o que acarreta na inadmissibilidade do recurso de embargos de declaração recebido como agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC/2015.

Consoante sabido, o prazo para recorrer é peremptório. Se o Recurso não é apresentado no prazo legal, opera-se a preclusão temporal.

No caso, o Recorrente deixou escoar o prazo sem apresentar a complementação das razões, o que conduz à inadmissibilidade do Recurso, conforme dispõe o art.
1.021
,
§ 1º
, do
CPC
e a orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ABERTURA DE PRAZO PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES, NOS TERMOS DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015 . PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. RAZÕES NÃO COMPLEMENTADAS PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. EXIGÊNCIA DO ART . 1.021, § 1º, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Trata-se de embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art . 1.024, § 3º, do CPC/2015, por meio da decisão de fls. 472. Após o decurso de prazo, certificou-se nos autos que a parte embargante não complementou as razões do recurso (fl . 474).II - Consoante o que prevê o art. 1.024, § 3º, do CPC/2015, "o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art . 1.021, § 1º".III - No caso dos autos, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo para complementação das razões do agravo interno, o que acarreta na inadmissibilidade do recurso de embargos de declaração recebido como agravo interno, nos termos do art. 1 .021, § 1º, do CPC/2015. Isso porque deixou a embargante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.IV - Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno não conhecido”.
(STJ - EDcl no AREsp: 2158525 PR 2022/0195589-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Com essas considerações,
não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/05/2026